Tribunal: TJBA
Processo: 8056285-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056285-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: AMERICA MACHADO MOUTINHO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE – GEAC. INTEGRAÇÃO AOS PROVENTOS. REGIME DE SUBSÍDIO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação do ente público e manteve a exigibilidade da obrigação de implementar a integração da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe – GEAC, nos moldes do título judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, na fase de cumprimento individual do título coletivo, é possível ao Estado da Bahia rediscutir a integração da GEAC aos proventos de servidora submetida ao regime de subsídio, sob o argumento de incompatibilidade da verba com a sistemática remuneratória instituída pela Lei Estadual nº 12.578/2012.

III. Razões de decidir

O título judicial coletivo transitado em julgado reconheceu expressamente o direito à integração da GEAC aos proventos dos servidores inativos e pensionistas do magistério que fazem jus à paridade, bem como afastou, de forma inequívoca, a alegação de bis in idem e de incompatibilidade da gratificação com o regime de subsídio.

A controvérsia suscitada pelo agravante não constitui fato superveniente nem matéria nova. Ao contrário, trata-se de fundamento já enfrentado e resolvido no processo de conhecimento, razão pela qual sua rediscussão em sede executiva encontra óbice na autoridade da coisa julgada e nos limites objetivos do título exequendo.

Em cumprimento de sentença, não se admite interpretação restritiva ou inovadora do comando judicial para excluir verba expressamente reconhecida no título, nem compensação, absorção ou neutralização econômica da GEAC sob fundamento que poderia e deveria ter sido deduzido oportunamente na fase cognitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em tema análogo, firmou compreensão de que limitações, compensações ou redutores não previstos no título executivo não podem ser introduzidos na execução quando a matéria já era cognoscível anteriormente ao trânsito em julgado, sob pena de violação da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
im
provido.

Tese de julgamento
: “1. Transitada em julgado a decisão coletiva que reconhece expressamente a integração da GEAC e afasta sua incompatibilidade com o regime de subsídio, é vedada a rediscussão da matéria em cumprimento individual de sentença. 2. Não se admitem, na fase executiva, limitações, compensações ou interpretações restritivas não previstas no título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 503, 505, I, 507 e 525, § 1º; Lei Estadual nº 12.578/2012.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA - MS: 80346534220218050000, Relator: GUSTAVO SILVA PEQUENO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 11/02/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056285-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada AMERICA MACHADO MOUTINHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06